Tribunal: TJDFT
Processo: 0732196-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou: “PROCEDENTE EM PARTE o pedido exordial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o réu forneça à autora CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.”
3. Em suas razões recursais a parte autora requer a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora agrava o seu quadro clínico e aumenta o custo do tratamento, onerando sobremaneira o sistema único de saúde. Requer o benefício da justiça gratuita.
4.Contrarrazões apresentadas (ID 50676111). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito da recorrente (ID 52004945).
6. Gratuidade de Justiça: Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
7. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
8. A recorrente está cadastrada no SISREG III desde 23/03/2022, classificada como risco verde pela Secretaria de Saúde do DF, ou seja, está aguardando por mais de 610 (seiscentos e dez dias) a sua submissão à CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA.
9. Por intermédio da Resolução no 107, de 6 de abril de 2010, foi criado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), com a atribuição de interpretar temas relevantes na judicialização e aprovar enunciados que conduzem a uma compreensão justa do ordenamento jurídico aplicável aos temas de saúde.
10. E o Fonajus, na VI Jornada de Direito da Saúde 15.06.2023, aprovou o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
11. Nesse contexto, a longa espera para a realização dos procedimentos médicos enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito da usuária à assistência médica reclamada, a fim de afastar o seu sofrimento. No mesmo sentido: acórdão no 1748411, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o Distrito Federal cumprir a obrigação de fornecer à autora: CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, sob pena de cominação de multa diária. Mantido os demais termos e fundamentos da sentença.
13. Sem custas e sem honorários advocatícios.